Tribunal: TJES
Processo: 5000337-56.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-56.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVENTE TRANSPORTE LTDA. - ME

APELADO: FORTBRAS PARTICIPACOES S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO BEM. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO E CONSOLIDA A PROPRIEDADE E POSSE DO BEM AO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário somente ocorre após a efetiva apreensão do bem e o decurso do prazo legal para purgação da mora.

2. A prolação de sentença que julga procedente o pedido de busca e apreensão e consolida a propriedade e posse do bem sem a prévia e efetiva apreensão do mesmo configura error in procedendo, por inobservância do procedimento legal.

3. Não encontrado o bem, caberia ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, consoante disposição do art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69.

4. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, devendo o julgado ser anulado a fim de que outro seja proferido na instância de origem." (STJ - REsp: 1236732 PR 2011/0030715-5).

5. Preliminar de nulidade da sentença arguida ex officio acolhida. Recurso de apelação prejudicado.

Vitória-ES, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade de sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000337-56.2024.8.08.0003

Apelante: Benevente Transporte Ltda. - ME

Apelado: Fortbras Participações S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Benevente Transporte Ltda. contra a sentença de id. 15100651, integrada pela decisão de id. 15100656, proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Fortbras Participações S.A. em desfavor de Benevente Transporte Ltda. - ME, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para acolher o pedido inicial e consolidar a propriedade e a posse plena dos bens alienados fiduciariamente no patrimônio da parte autora.

Nas razões recursais de id. 15100663, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a parte autora não possui legitimidade ativa para propor a ação de busca e apreensão, por não se tratar de instituição financeira; e (b) não foram juntados documentos essenciais à propositura da ação, como o contrato originário.

Contrarrazões apresentadas no id. 15100669.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Ex Officio de Nulidade da Sentença

A sentença recorrida julgou procedente o pedido de busca e apreensão, com consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, antes do efetivo cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Ocorre que, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, somente ocorre após a apreensão do bem e decorrido o prazo legal para purgação da mora. Vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1 o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput , consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Como se observa nos presentes autos, a liminar de busca e apreensão do veículo foi deferida (id. 15100117), contudo, o mandado retornou sem o devido cumprimento (id. 15100131).

Por decorrência lógico, não encontrado o bem, caberia
ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, consoante disposição do art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69.

Resta evidenciado, portanto, o error in procedendo, tendo em vista a impossibilidade de julgamento procedente da ação de busca e apreensão sem a anterior apreensão do bem alienado, haja vista
que o objeto da demanda é exatamente a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . VEÍCULO NÃO APREENDIDO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que consolidou a posse e a propriedade de veículo em favor da instituição financeira apelante, sem que o bem tivesse sido apreendido no âmbito de Ação de Busca e Apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível consolidar a propriedade e a posse de um bem alienado fiduciariamente que não foi apreendido; (ii) determinar se há erro de procedimento na sentença que não converteu a Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva nos termos do Decreto-Lei n . 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art . 4º, prevê que, caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, deve ser facultada ao credor a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva. A apreensão do veículo é pressuposto para a consolidação da posse e propriedade em favor do credor, sendo inviável tal consolidação sem a efetiva apreensão do bem. A prolação de sentença consolidando a posse e a propriedade de bem que não foi localizado caracteriza erro de procedimento (error in procedendo), devendo o processo prosseguir com a conversão da ação nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n . 911/69. Precedentes do TJ/RJ e do TJDFT corroboram a necessidade de apreensão prévia do veículo para a consolidação da posse e propriedade em favor do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Sentença anulada. Tese de julgamento: A consolidação da posse e propriedade de bem alienado fiduciariamente depende da apreensão prévia do veículo. Na ausência de apreensão, a ação de busca e apreensão deve ser convertida em ação executiva, conforme art. 4º do Decreto-Lei n . 911/69. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ/RJ, Apelação 0815860-83.2023.8.19 .0038, rel. Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 06/08/2024; TJDFT, Acórdão 1345376, 07051997720208070005, rel . Des (a). Leila Arlanch, 7ª Turma Cível, j. 02/06/2021.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00320049320178080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ainda, segundo orientação do STJ, “O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, devendo o julgado ser anulado a fim de que outro seja proferido na instância de origem.” (STJ - REsp: 1236732 PR 2011/0030715-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2011)

Assim, inobservado o procedimento previsto do Decreto-Lei n. 911/69, impõe-se a anulação da sentença a quo, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto, acolho a preliminar arguida ex officio para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se proceda à tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão, para o regular prosseguimento do feito. Julgo prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.